Tribunal: STF
Processo: RE 356487
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO.
   DISTRIBUIÇÃO.
2.      A Lei em causa, que majorou a alíquota de ICMS,
   entrou em vigor na data da sua publicação, que se deu em 31 de
   dezembro de 1991. No que respeita ao princípio da anterioridade,
   é indiferente o fato de que a remessa dos exemplares do Diário
   Oficial tenha ocorrido no ano seguinte, no caso, 1992.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.